Tribunal: TJDFT
Processo: 0715204-17.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715204-17.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: JVC INDÚSTRIA COMÉRCIO ATACADO LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. DISPENSA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO. DECISÃO DO TARF/DF. ENQUADRAMENTO NO REGIME ESPECIAL. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES PARA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO. CESSAÇÃO DO REGIME. EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É legítima a antecipação da cobrança de ICMS do destinatário de mercadoria interestadual, feita pelo Distrito Federal, com base na Lei Distrital n. 1.254/96. Conformidade com o Tema 456/STF. 2. O Distrito Federal estabeleceu regime especial de apuração do ICMS a determinados contribuintes, hipótese em que ocorre a dispensa do pagamento do imposto na modalidade antecipada, conforme se vê nos arts. 320, § 10, 320-D e 320-E do Decreto Distrital n. 18.955/97 (RICMS/DF). 3. O Pleno do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal – TARF/DF decidiu pela cassação do regime especial, concedido em favor da parte autora, com relação às operações de carne bovina e suína, a partir da data de 27/11/2014, em razão do não preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 320-D c/c 320-E do Decreto 18.955/1997 e art. 1.o da Portaria SEF n.o 225/2006 (Acórdão n. 121/2016). 4. Analisada a legislação tributária, assim como a decisão proferida pelo TARF/DF, conclui-se que, não obstante o descumprimento das condições estabelecidas no Decreto e na Portaria, tendo havido o enquadramento da parte autora no regime especial, a forma de apuração do tributo deve ser aquela descrita no art. 320-D, e não a do regime normal. 5. Verificada a desobediência aos requisitos necessários para a adesão ou continuidade do regime especial, deve haver a cessação da vigência do regime, nos moldes do inciso VI do artigo 320-E. 6. Em atenção ao princípio da segurança jurídica, que deve nortear a atuação da Administração Pública e que ganha especial relevo no âmbito tributário, não devem retroagir os efeitos da decisão que promoveu o desenquadramento da pessoa jurídica contribuinte no regime especial por inobservância das condições trazidas na norma de regência. 7. Assim, a despeito da aquisição de mercadoria de origem bovina/suína fora da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE, não deve subsistir o auto de infração, uma vez que a parte autora estava dispensada do “ICMS antecipado” pelo enquadramento no regime especial. 8. Deve ser declarada a nulidade do auto de infração descrito na inicial, lavrado antes de 27/11/2014, assim como a inexigibilidade do crédito tributário dele decorrente. 9. Apelação do Distrito Federal conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 26 da LC 87/96, e 111 do Código Tributário Nacional, afirmando que o regime especial do ICMS deve ser previsto em lei estadual, tendo em vista os princípios da legalidade e da isonomia. Argumenta que houve a cassação do regime especial da parte recorrida em razão da prática reiterada de fraudes fiscais, de modo que mesmo em relação às operações que, em tese, se enquadram no regime especial, deveria ser recolhido o ICMS, apurado pelo regime normal. Assevera que o momento da cassação do regime especial é irrelevante no caso dos autos, porquanto a operação realizada não atende à legislação correspondente. Enfatiza indevida extensão do regime especial para abranger operações não previstas em lei, em evidente ofensa ao princípio da legalidade, da impessoalidade e da isonomia. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no indicado malferimento aos artigos 26 da LC 87/96, e 111 do Código Tributário Nacional. Isso porque a resolução da questão controvertida, com fundamento na legislação local, inviabiliza a apreciação da controvérsia no âmbito da Corte Superior via recurso especial, por força da incidência, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016